Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. APLICAÇÃO DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Mandado de Injunção é remédio constitucional cabível para suprir omissões legislativas, especialmente quanto ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXI, da Constituição da República.
2. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário ante a Câmara Legislativa do DF, porquanto o art. 71, II, §1o, II, da LODF confere ao Governador do Distrito Federal, de forma privativa, a iniciativa de leis que disponham sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal.
3. Uma vez reconhecida a mora legislativa, a inicial do Mandado de Injunção deve ser recebida, implicando a prestação jurisdicional na revelação da legislação aplicável à regulamentação do direito, enquanto perdurar a omissão legislativa reconhecida, de modo a viabilizar, na situação concreta, o seu exercício.
4. A Emenda Constitucional 103/2019 incluiu o §4o-B no art. 40 da Constituição da República, garantindo aos agentes socioeducativos o direito à aposentadoria especial. 4.1. Na ausência de lei própria sobre o tema, devem ser aplicadas as regras de aposentadoria especial constantes na Lei Complementar 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial.
5. Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 8o da Lei do Mandado de Injunção (Lei n. 13.300/2016) para dispensar a determinação de que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, ante a comprovação que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.
6. Ordem concedida.